Tribunal: TJMT
Processo: 1023936-22.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023936-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA - CPF: 474.191.801-72 (RECORRENTE), LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO - CPF: 049.481.241-92 (ADVOGADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023936-22.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida:
Sonia Regina Busanello de Meira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CONTESTADO PELO CONSUMIDOR - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos de forma indevida, referente às faturas discutidas nos autos, e condenou a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

3.

Noticia que há leitura plurimensal e que as cobranças são devidas, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, requerendo a improcedência da ação.

4.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n. 6/641321-5, e que, nos meses de abril e maio de 2021, recebeu faturas acima da sua média de consumo habitual, em KW/h, de modo que a readequação das faturas e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, devem ser mantidas.

5.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado pela concessionária de energia, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h na residência da recorrida, e a reclamada, apesar de defender a regularidade das cobranças, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

6.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença ao reconhecer a falha na conduta da ré em efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

7.

Desse modo, em razão da não comprovação da regularidade da cobrança, entendo como correta a determinação de restituição de dobro dos valores pagos de forma indevida pela parte autora, aplicando-se ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

8.

Quanto ao dano moral, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Desse modo
,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (doismil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023